Tribunal: TJDFT
Processo: 0719238-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719238-57.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A., CONSTRUTORA ARTEC S/A APELADO: CONSTRUTORA ARTEC S/A, BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Volkswagen S.A. e Construtora Artec S.A. em face do Acórdão no 1637771 desta eg. 8a Turma Cível (ID 41405909) que, por unanimidade, negou provimento às Apelações das partes (ID 41405909), mantendo incólume a r. sentença que julgou o processo extinto sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual, e, considerando a decisão proferida no âmbito da recuperação judicial da Ré, determinou a baixa nas restrições de circulação lançadas no sistema Renajud dos 34 (trinta e quatro) veículos em posse dela, bem como a restituição do veículo apreendido, atribuindo o pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), à Ré, em razão do princípio da causalidade (ID 37808327). As Apelantes/Embargantes peticionaram conjuntamente nos autos (ID 42106002), informando a realização de acordo extrajudicial pelo qual o Banco Volkswagen S.A. se comprometeu a efetuar a restituição do veículo apreendido nos presentes autos de Ação de Busca e Apreensão até o dia 12/12/2022. Na ocasião, as partes requereram a desistência conjunta das ações que tramitam sob os processos no 0719238- 57.2021.8.07.0001 e no 0743015-37.2022.8.07.0001 e renunciaram aos eventuais honorários sucumbenciais decorrentes das ações, com a condição de que a restituição se ultimasse. Intimadas, as partes informaram que o veículo foi restituído (IDs 43007037 e 43182897). A desistência da ação não é tecnicamente possível na presente fase processual, conforme deflui do art. 485, §§4o e 5o, do CPC/15, pois as partes não podem afastar o provimento jurisdicional por ato de vontade. Todavia, atentando-se à finalidade almejada pelas partes de pôr fim ao litígio e considerando a desnecessidade de concordância da parte contrária nesse pormenor, homologo o pedido de desistência dos embargos de declaração apresentado por ambas as partes, bem como homologo o acordo firmado entre elas, a fim de extinguir o processo, nos termos do art. 487, III, “b” e “c”, do CPC/15. Sem honorários advocatícios, nos termos do acordo firmado entre as partes. Custas finais, se houver, pela Ré, na forma do Acórdão no 1637771, que confirmou a sentença Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator